Tribunal: TJDFT
Processo: 0002843-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. DÚVIDA. ÔNUS DO ESTADO. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

2. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu não se encontrava amparada em nenhuma das hipóteses de flagrante delito descritas no art. 302 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível, para a entrada no domicílio do réu, que os policiais contassem com ordem judicial ou com autorização do morador.

3. Tratando-se de autorização de morador para ingresso em domicílio, não é suficiente a mera declaração de policiais aduzindo que contaram com autorização para entrada em residência, sendo necessário que referida alegação seja corroborada por outra prova idônea: declaração escrita da autorização, depoimento do morador em delegacia ou em juízo confirmando o consentimento, ou a filmagem (áudio/vídeo) do momento do consentimento do morador. Precedentes do STJ.

4. Afigurando-se indevido o ingresso dos policiais na residência do denunciado, as provas derivadas do irregular flagrante em domicílio devem ser consideradas ilícitas, não podendo embasar a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Apelação conhecida e provida.